Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703416-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MACHADO LEITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 32998823, verbis: “Por meio do presente recurso, Vinicius Machado Leitão, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu a concessão de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes, do CPC. Em suas razões, o recorrente informa que é candidato regularmente inscrito no Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo edital no 1 – PCDF. Aduz, em apertada síntese, que foi impedido de ter sua prova discursiva corrigida em razão das irregularidades cometidas pela banca examinadora. Narra que “a banca examinadora reconheceu alguns vícios na elaboração das questões objetivas, gerando a respectiva anulação dessas questões (Anexo 11 – Justificativas de alteração de gabarito). Ocorre que algumas questões da prova objetiva que também possuem vício, não foram corrigidas nem anuladas pela banca examinadora, causando prejuízo ao resultado do Requerente”. Alega que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário nessa fase do concurso. Descreve, para tanto, os erros que acredita estarem presentes nas questões da prova objetiva de nos 41, 43, 67, 109, 110 e 115. Afirma ser necessária a alteração dos gabaritos ou a nulidade das questões apresentadas e a consequente atribuição na pontuação pelo acerto do agravante nas respectivas questões. Argumenta que a demora na resolução da presente demanda lhe ocasionará danos irreparáveis uma vez que foi desclassificado do concurso, ficando atrasado em relação aos demais candidatos, uma vez que não pode avançar para as próximas fases. Requer a gratuidade de justiça, a concessão da liminar, a fim de assegurar o seu direito de participar da próxima etapa do certame, tendo sua prova discursiva corrigida e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, evitando o perecimento do objeto principal da demanda. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Ao final, pede o provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Ofício comunicando a prolação de sentença pelo juízo singular ( ID no 34277854). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 34277855 o processo foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator